Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-35.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002390-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA SILVA - CPF: 005.994.951-11 (AGRAVANTE), ANDERSON DE SOUZA SILVA LTDA - CNPJ: 40.023.404/0001-15 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO EM RELAÇÃO AOS BLOQUEIOS CUJA IMPUGNAÇÃO JÁ FOI REJEITADA SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a preclusão quanto à alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, indeferiu o pedido de desbloqueio e determinou o levantamento dos valores em favor da exequente.

2.

A parte agravante sustenta a inexistência de preclusão diante de fatos supervenientes e a natureza impenhorável dos valores, por corresponderem ao capital de giro da empresa e à subsistência familiar.

3.

Decisão agravada mantida quanto ao bloqueio, sendo deferido parcialmente efeito suspensivo apenas para obstar o levantamento até julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve preclusão quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados; e (ii) saber se a constrição de ativos financeiros configura medida excessiva, em afronta ao princípio da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de impenhorabilidade não é matéria de ordem pública e deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão, conforme entendimento do STJ (Tema 1.235).

4.

Os bloqueios realizados em 2024 estão acobertados pela preclusão consumativa e temporal, diante da ausência de impugnação oportuna.

5.

O bloqueio realizado em 2025 configura novo ato constritivo, renovando o prazo para impugnação, sendo possível sua análise.

6.

Não comprovada a impenhorabilidade dos valores nem a essencialidade ao funcionamento da empresa, diante da ausência de documentação idônea sobre fluxo financeiro e despesas atuais.

7.

A alegação de fato superveniente não foi acompanhada de prova suficiente do impacto financeiro direto.

8.

Inobservado o dever de indicação de meio menos gravoso para garantia da execução (art. 805, parágrafo único, CPC).

9.

A penhora em dinheiro possui preferência legal e deve ser mantida na ausência de prova de excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de valores não pode ser reconhecida de ofício e deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão. 2. A renovação do prazo para impugnação ocorre apenas em relação a novo ato constritivo. 3. A alegação de excesso de penhora ou comprometimento da atividade empresarial exige prova concreta, não se admitindo presunções genéricas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 493, 507, 805, parágrafo único, 833, IV e X, 835, I, e 854, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.066.882/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024, DJe 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON DE SOUZA SILVA LTDA contra decisão interlocutória (ID 220026291) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1011648-60.2023.8.11.0037, que, reconhecendo a ocorrência de preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, indeferiu os pedidos de desbloqueio e de tutela de urgência formulados pelos executados e determinou a expedição de alvará para levantamento integral dos valores constritos em favor da exequente.

Em suas razões, a agravante sustenta a inaplicabilidade da preclusão diante de fatos supervenientes relevantes, nos termos do art. 493 do CPC, afirmando que os valores bloqueados correspondem à integralidade do capital de giro da empresa, indispensáveis à manutenção da atividade empresarial e ao sustento do núcleo familiar do sócio, agravado por internação hospitalar de sua filha menor. Sustenta a inexistência de preclusão consumativa, por não se tratar de mera reiteração de tese, mas de pedido de modulação da constrição à luz de novos elementos; a ocorrência de execução abusiva e confisco funcional; violação aos princípios da proporcionalidade e da execução menos gravosa; e a existência de preclusão lógica ou renúncia tácita da exequente quanto ao levantamento imediato dos valores. Ao final, pugna pela reforma da decisão para obstar o levantamento e determinar o desbloqueio dos valores.

O efeito suspensivo foi deferido parcialmente, para suspender o levantamento dos valores até julgamento do presente recurso. Decisão mantida em embargos de declaração.

A agravada apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do recurso, ao argumento de que o alvará eletrônico foi expedido em 20/01/2026 e os valores transferidos à sua conta antes da distribuição do agravo, ocorrida em 26/01/2026. Sustenta, ainda, a ocorrência de preclusão, diante da ausência de interposição de recurso contra decisões anteriores que indeferiram o pedido de desbloqueio, defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Preliminar: Perda do objeto recursal

Em contrarrazões, a parte agravada alega que ocorreu a perda superveniente de objeto deste recurso, tendo em vista que foi expedido alvará e a transferência bancária de R$ 57.916,38 ocorreu em 23/01/2026 (data anterior ao protocolo do recurso em 26/01/2026), afirmando que o ato expropriatório já se consumou no plano fático.

No entanto, enquanto não houver decorrido o prazo recursal em relação à decisão agravada, o tribunal pode reconhecer eventual nulidade ou invalidade da constrição, para determinar a restituição imediata (
status quo
ante) nos próprios autos, evitando a perda de objeto pela simples celeridade na expedição do alvará.

No caso, não obstante tenha sido deferido levantamento dos valores, com expedição de alvará em favor da parte exequente, a decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio dos valores de titularidade do agravante (publicada em 19/01/2026) não havia transitado em julgado quando da interposição (tempestiva) do presente recurso, razão pela qual não restou consolidada a legalidade da constrição, que pode ser revista em grau recursal por decisão que, conforme o art. 1.008 do CPC/15, substituirá "
a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso
".

Dessa forma, rejeito a preliminar.

2.

Preliminar: Preclusão

No que concerne aos bloqueios realizados em
13/11/2024
(R$ 44.963,25 e R$ 4.174,19), verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa e temporal. Tais atos constritivos foram estabilizados pela ausência de recurso tempestivo à época, diante da ciência expressa dada pelo próprio executado, não podendo a matéria ser rediscutida sob o pretexto de "fato novo" em relação a valores já acautelados e cujas teses defensivas deveriam ter sido exercitadas no primeiro momento após a intimação (art. 507, CPC).

Ademais, a alegação de onerosidade excessiva e impenhorabilidade com fulcro no art. 833, X, do CPC, não são matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, exigindo alegação tempestiva sob pena de preclusão, conforme o Tema Repetitivo 1.235/STJ, em que foi fixada a seguinte tese:

“o Código de Processo Civil não autoriza que o juiz reconheça a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de ofício, pelo contrário, atribui expressamente ao executado o ônus de alegar tempestivamente a impenhorabilidade do bem constrito, regra que não tem natureza de ordem pública. Interpretação sistemática dos arts. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, e § 5º, 525, IV, e 917, II, do CPC .8. Fixa-se a seguinte tese, para os fins dos arts. 1.036 a 1 .041 do CPC: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".

(STJ - REsp: 2066882 RS 2023/0131936-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/10/2024)

Todavia, quanto ao bloqueio efetivado em
23/09/2025
(R$ 22.287,44), a preliminar de preclusão não prospera. Tratando-se de tentativa exitosa de bloqueio que foi determinado pela decisão de ID 208570175 (autos de origem), proferida em 23/09/2025 e publicada em 25/09/2025, resta configurado novo ato de apreensão patrimonial. Por conseguinte, renova-se o prazo de
05 (cinco) dias previsto no art. 854, § 3º, do CPC
para que o executado comprove eventual impenhorabilidade ou excesso. No caso, a impugnação foi protocolada dentro do quinquídio legal após a ciência da decisão de bloqueio (25/09/2025), revelando-se tempestiva.

Acerca da alegação de preclusão consumativa, verifico que os fundamentos arguidos anteriormente pelo executado em relação ao bloqueio anterior não coincidem integralmente com os fatos e fundamentos legais aduzidos pela defesa na última impugnação, razão pela qual podem ser apreciados nesta instância recursal, dentro dos limites da preclusão temporal referida.

Diante disso, o recurso deve ser parcialmente conhecido, para apreciação da impugnação relativa aos valores constritos a partir da decisão de 23/09/2025 (ID 208570175).

3.

MÉRITO

No mérito, o cerne da controvérsia consiste em definir se a manutenção e o levantamento integral dos valores constritos via SISBAJUD em 23/09/2025 configuram medida executiva desproporcional e excessivamente gravosa, em afronta aos princípios da menor onerosidade e da preservação da atividade empresarial.

Sustenta o agravante que que a manutenção da constrição integral sobre as contas da microempresa configura verdadeiro confisco funcional, inviabilizando a continuidade das atividades produtivas e a própria subsistência do sócio e seu núcleo familiar. Fundamenta-se no princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), ressaltando a internação hospitalar de urgência da filha menor do administrador. Invoca a impenhorabilidade de ativos financeiros essenciais à manutenção do mínimo existencial e do capital de giro empresarial (art. 833, IV e X do CPC).

Inicialmente, destaco que incumbe ao executado o ônus de provar que as quantias tornadas indisponíveis (especificamente pela decisão de 2025) são impenhoráveis ou que a indisponibilidade é excessiva (art. 854, § 3º, I e II, CPC). No caso, a agravante limitou-se a colacionar extratos bancários de uma única conta (Santander) e um Parecer Econômico-Financeiro (ID 209610344) que, embora analise o fluxo de caixa e relacione a média de faturamento e os passivos, carece de suporte documental contemporâneo ao bloqueio.

Não há nos autos folhas de pagamento, notas fiscais de fornecedores ou boletos de encargos operacionais de valor substancial com vencimento posterior ou concomitante ao bloqueio efetivado em 25/09/2025 que demonstrem o compromisso imediato daquela verba específica.

A alegação de comprometimento do capital de giro da empresa e inviabilização das atividades exige prova de que a constrição inviabiliza a atividade atual, com a demonstração completa das receitas (em todas as contas bancárias) e das despesas atuais, o que não se presume por alegações genéricas de déficit ou dívidas pré-existentes, as quais, como visto, estão acobertadas pela preclusão.

Quanto ao fato superveniente alegado (saúde da filha menor do sócio), embora seja circunstância grave, a recorrente não apresentou provas de despesas médicas, orçamentos ou comprovantes de custeio hospitalar que vinculassem a necessidade do valor bloqueado ao tratamento. A invocação do art. 493 do CPC pressupõe que o fato superveniente influa no julgamento, o que demanda prova do impacto financeiro direto.

Por fim, a agravante não cumpriu o dever do art. 805, parágrafo único, do CPC, deixando de indicar outros bens substitutos dotados de liquidez que pudessem garantir a execução de forma menos onerosa. Ante a preferência legal do dinheiro (art. 835, I, CPC), a manutenção da penhora é medida que se impõe

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada que determinou a manutenção dos bloqueios e o levantamento dos valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026